Tribunal: TJES
Processo: 5001701-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001701-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELO FERNANDES RAVANI
AGRAVADO: ROTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
por meio do qual pretende,
Marcelo Fernandes Ravani

(Id. 2240415 – fls. 01/08),

ver reformada a r. decisão (Id. 2240828) que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora de 30% dos vencimentos de servidor público para adimplemento de débito locatício.

Irresignado, o recorrente sustenta, em síntese:
(i)
os vencimentos são impenhoráveis por força do inciso IV do art. 833 do CPC, exceto quando se tratar de credor de obrigação alimentícia;
(ii)
a decisão agravada é capaz de causar lesão grave e de difícil reparação, afetando o custeio de despesas médicas de membro da família;
(iii)
subsidiariamente, o percentual fixado pelo juízo não se mostra razoável, pelo que deve ser reduzido para 10%.

O recurso foi recebido com atribuição de efeito suspensivo (Id. 2261841).

Contrarrazões de
Rota Construtora e Incorporadora Ltda.
pelo desprovimento (Id. 2403279).

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de julho de 2022.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de constrição de parte dos vencimentos do agravante, para fins de amortização de débitos locatícios.

Ao que se depreende,
Rota Construtora e Incorporadora
Ltda.
promoveu ação de despejo c/c cobrança de alugueres e encargos locatícios de estabelecimento comercial em desfavor de
Marcelo Fernandes Ravani
, tratando-se de dívida de caráter não alimentar.

A r. sentença (Id. 2240831) julgou procedente a ação para rescindir o contrato locatício e condenar o agravante ao pagamento do débito de R$ 40.409,48.

Fracassadas as tentativas de recebimento do crédito, o juízo
a quo
determinou a retenção mensal de 30% dos vencimentos junto à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER), decisão contra a qual o agravante se insurge.

Pois bem. A controvérsia, à evidência, coloca em via de colisão dois direitos fundamentais: d
o credor, que tem direito ao acesso à ordem jurídica justa e à satisfação de direito subjetivo, e do devedor, que não deve ser privado do mínimo existencial e da dignidade inerente à própria condição humana.

Segundo precedente firmado pela
Corte Especial do STJ
(EREsp nº 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES), o art. 833 do CPC/15 deu à matéria da impenhorabilidade tratamento mais brando do que em relação ao Código anterior (art. 649), pois, se antes as hipóteses elencadas eram tidas como “absolutamente impenhoráveis”, a partir de 2016 passaram a ser apenas “impenhoráveis”, o que confere maior espaço para
valorações casuísticas
do aplicador,
i
n verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º.
EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes
. Por outro lado,
o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.
4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.
5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6.

A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
. 7. Recurso não provido. (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.)

Segundo a inteligência do precedente, as rendas oriundas de trabalho, aposentadoria e pensão são,
em

regra
, impenhoráveis, admitida, porém, a constrição, nas hipóteses da
exceção explícita
do § 2º do art. 833 do CPC – pagamento de prestação alimentícia – e também nos casos de
exceção implícita
– fruto da construção jurisprudencial.

Essa última, de viés axiológico, resulta da análise do texto normativo sob a ótica dos direitos fundamentais, examinando as circunstâncias do caso concreto à luz da
necessidade, proporcionalidade, adequação, manutenção do mínimo existencial e preservação da dignidade do devedor e de seus dependentes
.

Nessa perspectiva, somente seriam impenhoráveis os rendimentos
“imprescindíveis à manutenção do padrão médio de vida da entidade familiar”
,
admitida a constrição daquilo que não for essencial para viver
.

Nesse passo, a preservação do mínimo existencial e a manutenção da dignidade do devedor são os marcos fronteiriços da penhora dos ganhos do trabalhador.

I
n casu
, conforme informações obtidas do Portal de Transparência do Governo do Estado (https://transparencia.es.gov.br/pessoal),
o
agravante

aufere

renda
mensa
l
de
R$ 6.353,52 (valor líquido referente a 06/2022
).

Segundo os precedentes do TJES, inexiste ofensa ao mínimo existencial quando os rendimentos do devedor superem os patamares da média nacional, circunstância que, em tese, admitiria a penhora sobre a parcela disponível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002579-95.2019.8.08.0020 AGRAVANTE: ROSEMERY TOALHAR LOUREIRO E CARVALHO AGRAVADO: BANESTES S/A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VENCIMENTOS. NÃO COMPROVADO PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA. IMPOSSIBIIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO BEM IMÓVEL INDICADO. PREFERÊNCIA DE DINHEIRO. NECESSIDADE DE SATISFAÇÃO DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
2. Hipótese em que a agravante não comprovou que o percentual estabelecido pelo julgador de origem compromete a sua subsistência e da sua família.

3. Os empréstimos bancários assumidos pela agravante, avalista do contrato objeto da execução de origem, não têm o condão de obstar a penhora dos seus rendimentos líquidos, ainda que no percentual de 30% (trinta por cento), mormente considerando o potencial financeiro do seu contracheque
, que lhe permitiu obter os créditos contratados e assumir a posição de avalista do seu esposo no contrato de origem, preservando o suficiente para o seu sustento e de sua família. [...] 6. Não obstante a execução tramitar da maneira menos gravosa ao devedor, deve ela, principalmente, atender aos interesses do credor, que, no caso, ajuizou a demanda nos idos de 2017, e desde então não logrou êxito na satisfação do seu crédito. 7. Recurso conhecido e desprovido. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020199000702, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL NULIDADE CITAÇÃO PENHORA PROVENTOS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. O art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, previu a impenhorabilidade de verbas salariais. A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor, desde que preservado percentual necessário à manutenção digna do devedor. 5. No caso, proposta ação de execução de título extrajudicial, e julgados improcedentes os embargos à execução, foi determinada, após a busca infrutífera por outros bens e valores, a penhora dos proventos de aposentadoria da executada, o que não se mostra ilegal, à luz da recente jurisprudência do C. STJ.
6. A penhora deve se restringir a 15% (quinze por cento) do valor dos proventos de aposentadoria do devedor, a fim de permitir a satisfação da execução sem ensejar prejuízo à subsistência do executado e a de sua família.
7. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199002896, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

Entretanto,
restou devidamente comprovad
a a destinação de parte dos recursos do agravante para
auxílio à genitora idosa
(plano de saúde e medicamentos de uso contínuo), de modo que a autorização da medida extrema se reveste de potencial lesividade.

Ora, dada a relevância dos valores em disputa, caros ao Estado Democrático e Social de Direito, mister que a ponderação se paute em critérios objetivos, mormente em busca da adequada e razoável harmonização, evitando-se, assim, a supressão absoluta.

Com efeito, também não se deve ignorar que a jurisprudência pátria considera razoável, levando em conta a natureza alimentar do salário, que empréstimos sejam descontados em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária)
até
o percentual de 30% dos vencimentos do trabalhador.

Desta feita, para preservação dos interesses do credor e devedor, ponderadas as circunstâncias do caso concreto,
devem ser reduzidos pela metade os limites da penhora junto à fonte pagadora.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a

ele

dou

parcial
provimento
para
determinar a retenção mensal de 15% dos proventos do agravante, até a satisfação total do crédito.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO
.
RELATIVIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS INCIDENTES. PONDERAÇÃO DE VALORES. DESCONTO DE
15
% DA REMUNERAÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1)
A controvérsia, à evidência, coloca em via de colisão dois direitos fundamentais: do credor, que tem direito ao acesso à ordem jurídica justa e à satisfação de seu direito subjetivo; e do devedor, que não deve ser privado do mínimo existencial e da dignidade inerente à própria condição humana.

2)
O art. 833 do CPC/15 deu à matéria da impenhorabilidade tratamento mais brando do que em relação ao Código anterior (art. 649), pois, se antes as hipóteses elencadas eram tidas como “absolutamente impenhoráveis”, a partir de 2016 passaram a ser apenas “impenhoráveis”, o que confere maior espaço para valorações casuísticas do aplicador. Precedente da Corte Especial do STJ.

3)
As rendas oriundas de trabalho, aposentadoria e pensão são, em regra, impenhoráveis, admitida, porém, a constrição, nas hipóteses da exceção explícita do § 2º do art. 833 do CPC – pagamento de prestação alimentícia – e também nos casos de exceção implícita – fruto da construção jurisprudencial.

4)
Inexiste ofensa ao mínimo existencial quando os rendimentos do devedor superem os patamares da média nacional, circunstância que, em tese, admitiria a penhora sobre a parcela disponível. Precedentes do TJES.

5)
Restou devidamente comprovada a destinação de parte dos recursos do agravante para auxílio à genitora idosa (plano de saúde e medicamentos de uso contínuo), de modo que a autorização da medida extrema se reveste de potencial lesividade.

6)
Com efeito, tampouco se deve ignorar que a jurisprudência pátria considera razoável, levando em conta a natureza alimentar do salário, que empréstimos sejam descontados em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) até o percentual de 30% dos vencimentos do trabalhador.

7)
Para preservação dos interesses do credor e devedor, ponderadas as circunstâncias do caso concreto, devem ser reduzidos pela metade os limites da penhora junto à fonte pagadora.

8)
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.